Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-10.2019.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002024-10.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVALDO BATISTA DE MACEDO - CPF: 919.776.146-04 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), NILDA BORGES VALEIRO - CPF: 513.734.831-72 (APELADO), JOSE ALVES SOARES - CPF: 141.670.931-20 (APELANTE), DEMIAN MENDES DE ARAUJO - CPF: 814.209.601-30 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMIAN MENDES DE ARAUJO - CPF: 814.209.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES SOARES - CPF: 141.670.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – TESE AFASTADA – PARTE NÃO PLEITEOU PELA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL APÓS A FASE SANEADORA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIDA –
RECURSO REJEITADO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1002024-10.2019.8.11.0010

Embargante:

DEMIAN MENDES DE ARAUJO.

Embargado: GEOVALDO BATISTA DE MACEDO.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
DEMIAN MENDES DE ARAUJO
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação por ele interposto em face de
GEOVALDO BATISTA DE MACEDO
, assim ementado (ID. 223482169):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, IRREGULAR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – REQUISITOS DA USUCAPIÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dispensa da oitiva de testemunha não se revela como vício passível de macular o vertente processo, máxime quando os autos foram instruídos com os documentos necessários para o deslinde do feito e o Julgador da instância singela prolatou sentença por verificar “causa madura”, o que também se observa neste 2ª Grau de Jurisdição.

De acordo com o disposto no art. 1.238, do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

O parágrafo único do mesmo dispositivo legal disciplina que o prazo estabelecido de 15 (quinze) anos reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Na hipótese, constata-se que a parte autora logrou êxito em comprovar sua posse satisfatoriamente e que exerceu de forma mansa, contínua e pacífica, e com ânimo de dono, demonstrando o atendimento a todos os requisitos da usucapião, por mais de 16 (dezesseis) anos, conforme corroboraram os depoimentos colhidos nestes autos e também na prova emprestada produzida em outros autos que trata de outra fração do mesmo imóvel.

O Embargante aponta o vício de contradição no Acórdão recorrido; sustenta que houve quanto à análise do pedido de produção de prova testemunhal pleiteado pelo Recorrente em tempo oportuno.

Argumenta que, ao contrário do que consta no Acórdão recorrido, o Embargante requereu a produção de prova testemunhal, bem como justificou sua a pertinência.

Defende que houve cerceamento ao direito de defesa do Recorrente, pois lhe fora tolhida a produção de prova testemunhal, cuja diligência alega ter pleiteado em tempo oportuno.

Convicto nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados, de modo a reconhecer o cerceamento ao direito de defesa.

Contrarrazões apresentadas (ID. 225575186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, a despeito de o Recorrente afirmar que pleiteou a produção de prova testemunhal em tempo oportuno, observa-se que, em verdade, não o fez.

Da análise dos autos
de origem
, verifica-se que o Juiz da causa, ao sanear o feito (ID. de origem 125850940), determinou a intimação das partes para apresentar as provas que pretendiam produzir e também justificar sua pertinência.

Na sequência, não obstante à intimação, constata-se que o requerido/Embargante não pleiteou pela produção de prova testemunhal; limitou-se a pedir por depoimento pessoal dos autores e também pela produção de prova documental (
vide
ID. de origem 128793496).

Neste ponto, convém ressaltar que depoimento pessoal não e confunde com prova testemunhal. Enquanto que na primeira o objetivo é o esclarecimento dos fatos e confissão quanto aos fatos controvertidos, o outro tem por objeto a inquirição das testemunhas (terceiras pessoas) apresentadas pelas partes, cuja diligência busca o esclarecimento de fatos também relevantes e mediante termo de compromisso perante o Juízo.

Também ficou muito bem esclarecido que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Assim, ainda que a parte requerida tenha pedido pela produção de prova testemunhal na peça Contestatória e, ainda que houvesse ratificado referida prova após a fase saneadora do processo, o Juiz da causa poderia tê-la recusado, se constatado a sua desnecessidade.

De tudo quanto exposto, não se visualiza contradição a ser sanada. Em verdade, o que o Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024